Tribunal: TJDFT
Processo: 0738225-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de exoneração da obrigação liminar.
2. Ausentes os elementos de provas de que o menor esteja morando somente com o genitor, não é possível deferir o pedido de exoneração da obrigação alimentar na estreita via do agravo de instrumento.
3. Agravo conhecido e não provido.